Tribunal: TJPA
Processo: 0807923-14.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807923-14.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: J. G. D. S. C.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0807923-14.2022.8.14.0000

PROCESSO DE 1º GRAU: 0834733-93.2022.8.14.0301

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: J. G. D. S. C.

REPRESENTANTE: NADIENE NASCIMENTO DA SILVA

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AGRAVANTE ALMEJA A REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA DE TRATAMENTOS AUSENTES NO ROL DA ANS. NÃO MERECE AGASALHO. ALEGAÇÃO DE ESTRITO CUMPRIMENTO DA LEI Nº 9656/98. NÃO MERECE ACOLHIMENTO. ARGUMENTOS JÁ REBATIDOS NA DECISÃO ATACADA. IMPROVIDOS. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. IMPROCEDENTE. DECISÃO ATACADA SE ENQUADRA NAS POSSIBILIDADES DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 133, XI, ALÍNEA “D” DO REGIMENTO INTERNO. ABSOLUTAMENTE DESCABIDA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

14ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual com início no dia 29 de Abril de 2024 e término no dia 07 de maio de 2024.

Presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, 07 de maio de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0807923-14.2022.8.14.0000

PROCESSO DE 1º GRAU: 0834733-93.2022.8.14.0301

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: J. G. D. S. C.

REPRESENTANTE: NADIENE NASCIMENTO DA SILVA

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de
Agravo Interno
em Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face da decisão monocrática de ID nº 15440496 que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela agravante, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Em suas razões (ID n.º 17148191), a agravante pugna pelo conhecimento do recurso e pela reforma da decisão monocrática.

Irresignada, UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, interpôs o presente Agravo Interno alegando, em suma, que o procedimento requerido pela parte adversa, qual seja, REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA PELO MÉTODO TREINI não consta no rol taxativo de procedimentos e eventos em saúde definido pela ANS e não há previsão contratual para seu custeio, de modo que não há obrigatoriedade de cobertura do tratamento.

Alegou, também, a suposta impossibilidade de julgamento monocrático por não se enquadrar em nenhuma das possibilidades estabelecidas no art. 932 do CPC e a inconstitucionalidade do art. 133, XI, alínea “d” do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por supostamente alargar a competência recursal do relator.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID nº. 18017917) pugnando pelo desprovimento do Agravo Interno, mantendo a decisão atacada em sua integralidade.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno

em Agravo de Instrumento interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face da decisão monocrática de ID nº 15440496 que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela agravante, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

No caso em apreço, a agravante sustenta seu inconformismo, em suma, no fato de o procedimento requerido pela parte adversa, qual seja, REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA PELO MÉTODO TREINI não constar no rol taxativo de procedimentos e eventos em saúde definido pela ANS e não haver previsão contratual para seu custeio, de modo que não há obrigatoriedade de cobertura do tratamento.

Tais teses não merecem prosperar.

A decisão recorrida é autoexplicativa, não cabendo ser explicitada, apenas em outros termos.

De todo modo, com relação ao argumento da inexistência de obrigatoriedade de cobertura de tratamentos ausentes no rol da ANS, transcrevo o trecho da decisão vergastada que talvez tenha passado despercebido pela agravante:

“(...)

Segundo a iterativa jurisprudência do Tribunal da Cidadania, não é dado ao plano de saúde se imiscuir no tratamento prescrito pelo profissional médico que acompanha o paciente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDEVIDA NEGATIVA DE CUSTEIO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE COLANGIOPANCREATOGRAFIA ENDOSCÓPICA E PAPITOMIA ENDOSCÓPICA INDICADAS POR MÉDICO ESPECIALISTA. RISCO DE ÓBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. REEXAME DA CONCLUSÃO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. APLICAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. REVALORAÇÃO DA PROVA. AFASTAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Havendo previsão contratual de cobertura da doença e prescrição de tratamento pelo médico que acompanha o paciente, independentemente da incidência das normas consumeristas,
é dever da operadora de plano de saúde oferecer o tratamento indispensável ao usuário, sobretudo porque é o médico ou o profissional habilitado quem estabelece a orientação terapêutica adequada ao usuário, e não o plano de saúde
. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.346.847/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. 1. INAPLICABILIDADE DO CDC. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AFASTA A FORMA VINCULANTE DO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA. DESCUMPRIMENTO. 2. RECUSA INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. MONTANTE INDENIZATÓRIO. PLEITO DE REDUÇÃO. NÃO DEMONSTRADO O CARÁTER ABUSIVO NO VALOR FIXADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O fato de não ser aplicável a legislação consumerista aos contratos de plano de saúde sob a referida modalidade não atinge o princípio da força obrigatória do contrato, sendo imperiosa a incidência das regras do Código Civil em matéria contratual, tão rígidas quanto às da legislação consumerista, notadamente acerca da boa-fé objetiva e dos desdobramentos dela decorrentes. Precedentes. 2.
Compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas
. Precedentes. 2.1. No que concerne à existência ou não de ato ilícito, o acolhimento do recurso demandaria a revisão da conclusão do acórdão recorrido mediante o reexame direto das provas, providência manifestamente proibida nesta instância, nos termos da Súmula 7 do STJ. 3. Da mesma forma, em relação à fixação do valor indenizatório arbitrado a título de danos morais, não há como conhecer do recurso por incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.765.668/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/4/2019, DJe de 6/5/2019)

(...)”

Ademais, reitero que
este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará possui entendimento pacificado acerca da obrigatoriedade de cobertura, pelo plano de saúde, de tratamento pelo método TREINI,
vide infra
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C AÇÃO IDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – TRATAMENTO INTENSIVO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO TREINI RECOMENDAÇÃO MÉDICA – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – DECISÃO A QUO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Parecer ministerial, data vênia, equivocado. Em que pese o procedimento postulado - tratamento intensivo multidisciplinar pelo Método TREINI - não estar expressamente previsto na Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde, esse argumento não pode ser usado pela recorrente como suporte à negativa. (precedentes). 2 - É assente o entendimento jurisprudencial de que o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde, não é taxativo, e sim referencial, e prevê somente a cobertura mínima obrigatória dos planos privados de assistência à saúde. 3 - No caso dos autos, há necessidade de sustar as práticas abusivas, que causam não apenas prejuízos econômicos aos consumidores contratantes dos serviços de Plano de Saúde, mas também privações injustas e sofrimento agudo. 4 - Nos termos do voto do Desembargador Relator, recurso de agravo de instrumento DESPROVIDO. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0810466- 24.2021.8.14.0000 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/01/2022 )

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE NA COBERTURA DO MÉTODO TREINI. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICA ESPECIALISTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Impõe-se a manutenção da decisão questionada quando constatado que o magistrado singular expôs adequadamente os motivos que o levaram a deferir, em sede de juízo de cognição sumária, a antecipação pretendida, sendo destacada, em especial, a necessidade do tratamento pelo método TREINI, prescrito por médica especialista, para a melhora do quadro de saúde do menor agravado. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0803796-33.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – Tribunal Pleno – Julgado em 08/05/2023)

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C AÇÃO IDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA.TRATAMENTO INTENSIVO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO TREINI. RECOMENDAÇÃO MÉDICA.VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. DECISÃO A QUO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO COM FULCRO NO ART. 932 DO CPC/2015 C/C ART. 133, XI “D”, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. As razões deduzidas pela parte-agravante neste agravo interno não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada pelo Relator, sobretudo porquanto nenhum fato novo foi debatido, repetindo tão somente os argumentos já enfrentados. 2. Caso em que é assente o entendimento jurisprudencial de que o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde, não é taxativo, e sim referencial, e prevê somente a cobertura mínima obrigatória dos planos privados de assistência à saúde. 3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Desse modo, entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário" (AgInt no REsp 1453763/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1º/6/2020, DJe 15/6/2020). 4. Hipótese em que se encontra evidenciado no conjunto probatório constante nos autos, a necessidade urgente de realização do tratamento de Reabilitação Neurológica pelo Método pelo método TREINI. 5.Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe, aplicando-se ope legis, a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0812475- 56.2021.8.14.0000 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/05/2022 )

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO E O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA PELO MÉTODO TREINI, DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0813564- 17.2021.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 25/04/2022 ) EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA DE URGÊNCIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO ASSENTADO EM AUTORIZAÇÃO NORMATIVA INTERNA. ROL DA ANS DE PREDICADO EXEMPLIFICATIVO E REFERENCIAL. PRESCRIÇÃO MÉDICA ARRAZOADA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 “Compete ao relator: negar provimento ao recurso contrário: à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores. “Inteligência do artigo 133, inciso XI, alínea “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. 1.1 A existência de autorização legislativa interna viabiliza o julgamento monocrático da matéria dado fartos e pacíficos precedentes da Corte de Justiça e das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis. 2 Rol exemplificativo da Agência Nacional de Saúde. Precedentes do TJPA. [] 3 As Operadoras de Plano de Saúde têm o claro direito contratual em estabelecer quais doenças ou moléstias ofertarão cobertura. Inobstante, não podem firmar ou limitar quais procedimentos ou tratamento médico-terapêuticos os profissionais devem prescrever, sendo que, em muitos e recorrentes casos fáticos, o método TREINI 7 é o mais indicado à validação e mantença da vida do paciente que tratam. 2.2 Plano de cuidado médico-terapêutico pelo método TREINI 7 é tido como vital, indispensável e de cobertura obrigatória ao alcance da qualidade de vida do paciente a atingir aceitável independência e melhoria da qualidade de vida no aspecto físico-cognitivo. 3 Recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805786- 25.2023.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/08/2023 )

Dessarte, o quadro jurisprudencial acima colacionado afasta o argumento central recursal no que tange à taxatividade do Rol das ANS, indubitavelmente.

O certo é, que como adotado em demais julgamentos desta Relatoria, o rol da ANS é de qualidade exemplificativa à condicionantes, desde que haja o enquadramento do caso concreto à excepcionalidade legal, segundo contornos fáticos e jurídicos analisados. E continuarei com esse entendimento, até que haja a pacificação da matéria.

Ademais, definir à qualidade do rol da ANS é o ponto de partida para exame da vertente esposada, daí a análise objetiva da Lei nº 14.454, publicada em 21/09/2022, que será conjugada com a jurisprudência desta Corte de Justiça, à luz do caso concreto.

Em julgamento do Recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0805418-50.2022.814.0301, a Desembargadora Relatora Maria Filomena de Almeida Albuquerque, ementou:

“AGRAVO INTERNO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. METHODO THERASUITS. MÉTODO ABA. OUTRAS TERAPIAS. NECESSIDADE COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO. MELHOR INTERESSE DO MENOR.

LEI Nº 14.454/2022 QUE TORNOU O ROL EXEMPLIFICATIVO. COMPROVAÇÃO CIENTÍFICA PROVADA DOS TRATAMENTOS PLEITEADOS. COBERTURA DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (12274438, 12274438, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-11-28, Publicado em 2022-12-27. Destacado em seu original).”

Em razões de decidir, a respeitável Relatora argumentou acerca de tal adjetivação cujos excertos ora colaciono como parte integrante da Monocrática diante da força do raciocínio jurídico esposado: Eis o trecho em destaque:

“No dia 21/09/2022, foi publicada
a Lei nº 14.454,

que tornou o rol da ANS exemplificativo
, alterando o art. 10, §§ 12 e 13 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que passaram a ter a seguinte redação:

§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais." (NR)

........................................................................................................

Portanto, o rol foi tornado exemplificativo, a partir de 21/09/2022. Desta forma, descabe o argumento o recorrente com relação à taxatividade do rol da ANS, pois foi tornado exemplificativo(...)”

A jurisprudência, partindo do exame específico da lide, realçou a não taxatividade do rol da ANS quanto a tratamento médico necessário e de comprovação científica, tornando-o exemplificativo.

A partir de então, edifica-se a qualidade do rol da ANS como exemplificativo e não taxativo, medida que já fragiliza o núcleo das razões recursais, desde sua gênese.

Em recentíssima decisão, o Desembargador Leonardo de Noronha Tavares, na relatoria do Recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0802057-25.2022.814.0000, datado de 30/01/2023, julgou:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE.
PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA TERAPIA ESPECIALIZADA THERASUIT E EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE MUSICOTERAPIA, HIDROTERAPIA E ATIVIDADE FÍSICA. ROL TAXATIVO DA ANS. EXCEÇÃO. GARANTIA DO MELHOR TRATAMENTO E MEIOS NECESSÁRIOS AO PRONTO RESTABELECIMENTO DA SAÚDE
. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO.

1.
Comprovada a existência da doença, coberta contratualmente, o fato de o procedimento não estar previsto no rol da Agência Nacional de Saúde, por si só, não desobriga a agravante de cobertura para seu fornecimento, uma vez que o caso em tela se enquadra na exceção de inexistência de outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol que possa, igualmente, ser realizado em substituição àqueles prescritos pelo médico assistente
.

2. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

3. Desprovimento do recurso de Agravo Interno, por unanimidade.(12564356, 12564356, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2023-01-30, Publicado em 2023-02-06. Dado Ênfase)”.

Embora aparente haver certa discordância entre os julgados, a imagem é mero engano, uma vez que os entendimentos são complementares entre si e o resultado desse adendo perfaz a minha posição jurídica há muito anunciada:
O rol da ANS é exemplificativo, desde que obedeça às condicionantes preconizadas no § 13, do artigo 10, da lei 14.454/2022, que alterou a Lei 9.656/1998
, in
verbis
:

“Lei nº 14.454/2022.

Art.10.(omissis).

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.” (NR)

Dito de outra forma. A lista da ANS é exemplificativa e, por via de consequência, tornando a cobertura obrigatória de tratamento médico prescrito e fora do elenco, desde que:

(i) haja comprovação cientifica e plano terapêutico para tanto e

(ii) existam recomendações da Conitec ou recomendação especificada, mitigando-se ou neutralizando-se a taxatividade do rol tornando-o exemplificativo condicional, segundo exame do caso concreto, até que haja a pacificação da controvérsia.

À vista disso, se faz plenamente possível o tratamento médico terapêutico visando atender o melhor interesse da criança.

Por fim, com relação ao argumento da impossibilidade de julgamento monocrático pela suposta
nulidade da decisão monocrática e inconstitucionalidade de dispositivo do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, é igualmente descabida tal argumentação.

Brevemente, diante da evidente desnecessidade de alongamento da questão suscitada, por ser manifestamente descabida, explico que o referido feito em análise comporta julgamento monocrático, conforme autorização contida no art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno desta Corte, por estar a decisão pautada em entendimento firmado em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

Ademais, segundo a dicção do art. 926 do CPC/2015, o
s tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Subsequentemente, o art.
932, incisos IV e V, alínea “a” do CPC/2015, autoriza o relator do processo apreciar, monocraticamente, o mérito recursal, quando o recurso ou a decisão recorrida forem contrários não apenas às Súmulas do Supremo Tribunal Federal e às do Superior Tribunal de Justiça, como também às do próprio Tribunal de Justiça.

O art. 133 do Regimento Interno desta Corte de Justiça, por sua vez, observando as diretrizes ao norte, possibilita o julgamento monocrático na espécie, notadamente com o desiderato de imprimir
efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem descurar, evidentemente, da garantia constitucional do devido processo legal.

Nessa toada, não há que se falar em ausência das possibilidades de julgamento monocrático e, muito menos, em inconstitucionalidade do art. 133, XI, alínea “d” do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, inexistindo usurpação de competência legislativa privativa da União.

Acrescento que as alegações do Agravo Interno não trazem elementos novos capazes de modificar a decisão recorrida, razão pela qual vai mantida a decisão, por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMENDA DA INICIAL. INÉRCIA DA PARTE. O autor externa sinais de situação fazendária incompatível com a postulação da AJG, benefício destinado àqueles que, efetivamente, não têm condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, motivo pelo qual deve ser mantido o indeferimento do benefício. Verificada a inépcia é obrigação do magistrado determinar a emenda da inicial, nos termos do artigo 284, do CPC. Não cumprida a diligência, o juiz deve indeferir a petição inicial. No caso, diante da inércia do autor, que foi intimado duas vezes para cumprimento da determinação, correta a extinção do feito. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70060068723, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 27/08/2014)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Extinção do feito em razão do não atendimento da ordem de emenda à inicial. Desnecessidade de intimação pessoal da parte. Precedentes do STJ e jurisprudência desta Corte. RECURSO IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70071047740, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em 29/09/2016)

Dessa feita, entendo que deve ser mantida integralmente a decisão recorrida, não havendo que se falar em retratação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso.

É como voto
.

Belém - PA, 12 de abril

de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 08/05/2024